Tribunal: TJDFT
Processo: 0005308-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há excesso de linguagem, a sentença de pronúncia que bem observou os moldes do art. 413 do Código de Processo Penal e não se constata qualquer exame crítico e valorativo acerca dos elementos probatórios, a ponto de influenciar os jurados. Os fundamentos da decisão atacada serviram apenas para demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta atribuída ao acusado, e não para afirmar, categoricamente, a sua responsabilidade penal. Caso contrário, poderia o decisum ser sucinto a ponto de ofender o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.